Tribunal: TJDFT
Processo: 0741659-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. COOPERATIVA. RENEGOCIAÇÃO. MÚTUO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. AFASTADA. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. EVOLUÇÃO DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou os embargos à monitória propostos e julgou procedente o pedido inicial para constituir de pleno direito o título executivo judicial.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) saber se a pretensão de cobrança do autor se encontra prescrita; (ii) se há excesso de cobrança, e (iii) se presente cláusula abusiva no contrato entabulado entre as partes.
III. Razões de decidir
3. A dívida decorrente de contrato de empréstimo, por constituir dívida líquida fundada em instrumento particular, está sujeita ao prazo prescricional de 05 cinco anos, instituído no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, cujo termo inicial é a data do vencimento da última parcela, sendo irrelevante a existência de previsão contratual de vencimento antecipado do título em decorrência da inadimplência do devedor.
4. A teor do que dispõe o artigo 702, § 2o, do Código de Processo Civil, “quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. Não cumprida a determinação, os embargos são rejeitados.
5. Cabe à parte autora indicar, precisamente, quais as cláusulas do contrato que pretende ver declaradas abusivas ou ilegais, pois não é dado ao Judiciário proceder de ofício à pesquisa de abusividades as cláusulas em contratos bancários, ainda que se trate de relação de consumo. Inteligência da Súmula 381 do STJ.
6. Estando a ação monitória instruída com a proposta de abertura de conta e demonstrativos e extratos de conta vinculada que demonstram a liberação de crédito em conta e a evolução da dívida.
IV. Dispositivo
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.